Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO INSUFICIENTE.

1. Na ação de despejo, em que se postula a rescisão contratual cumulada com a cobrança de aluguéis e acessórios da locação, faculta-se ao locatário a purga da mora para evitar a rescisão da locação, conforme as disposições do art. 62, da Lei de Locações.

2. O depósito insuficiente não purga a mora e, portanto, não se revela apto a evitar a rescisão do contrato e a decretação do despejo.

3. Negou-se provimento à apelação.